Tribunal: STF
Processo: ARE 1603975
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  
Vistos. 
Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (e-doc. 74):   
  
“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA APÓLICE. EXISTÊNCIA DO NÚMERO DO REGISTRO NO FRONTISPÍCIO. SUFICIÊNCIA. 
1. Nos termos do art. 5º, II, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n.º 1/2019, cabe à parte recorrente, por ocasião do oferecimento do seguro garantia em substituição ao depósito recursal, apresentar documentação que comprove o registro da apólice na SUSEP. 
2. Esta Primeira Turma, interpretando referido dispositivo, firmou entendimento no sentido de que, uma vez que o ato conjunto não dispôs expressamente a forma específica pela qual deverá ser comprovado o registro da apólice perante a SUSEP, revela-se suficiente a indicação do número de registro para comprovação do registro da apólice. 
3. Assim, ainda que a parte recorrente não tenha trazido cópia da página do sítio eletrônico da SUSEP com o resultado da pesquisa do número da apólice, a apólice apresentada contém o código de verificação para consulta no site da SUSEP, sendo imperioso o afastamento da deserção para prosseguir no exame dos demais pressupostos de admissibilidade recursal.
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. A ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional estará caracterizada na hipótese de ausência de posicionamento judicial a respeito de fatos relevantes para a controvérsia, de tal forma que inviabilize a devolução da matéria à instância Superior. 
2. Não é esse o caso dos autos, em que o Tribunal Regional apresentou fundamentação referente aos fatos que justificaram seu convencimento, tendo fixado de forma expressa e satisfatória todos os pressupostos fático-jurídicos necessários para o deslinde da controvérsia, em completa observância do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, não configurando nulidade quando a decisão é contrária aos interesses das partes.
3. Ademais, para fins de prequestionamento é desnecessária a referência expressa a dispositivo legal, bastando a adoção de tese explícita sobre a matéria, nos termos da Orientação Jurisprudencial n. 118 da SBDI-I do TST, e ainda que fosse possível observar omissão do acórdão regional em relação a questões jurídica, considera-se, conforme o disposto no item III da Súmula n. 297, “prequestionada a questão jurídica invocada no recurso principal sobre a qual se omite o Tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração”
BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DA COTA LEGAL DE APRENDIZAGEM. INCLUSÃO DA FUNÇÃO DE VIGILANTE. PREVISÃO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO INDISPONÍVEL. CLÁUSULA QUE EXCEDE OS INTERESSES DAS CATEGORIAS PROFISSIONAL E ECONÔMICA. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que os profissionais ocupantes da função de vigilante integram a base de cálculo a ser utilizada na apuração do cumprimento da cota legal de aprendizagem, na forma dos arts. 428 e 429 da CLT, sendo plenamente possível a contratação de jovens aprendizes na referida função, desde que observada a idade mínima de 21 anos (art. 16, II, da Lei nº 7.102/83). 
2. Não é possível excluir, por meio de instrumento coletivo, determinados cargos da base de cálculo para a contratação de aprendizes. Tal conduta por parte dos sindicatos das categorias envolvidas acaba por reduzir o número de trabalhadores admitidos como aprendizes, o que excede os interesses de seus integrantes, afetando os direitos difusos de jovens e adolescentes que buscam sua profissionalização, sobre os quais os sindicatos não detêm legitimidade para dispor. 
3. Ainda que superada a questão da legitimidade, a cota mínima para a contratação de aprendizes é um direito indisponível, integrando a política pública destinada a garantir o ingresso de jovens no mercado de trabalho, na forma do art. 227, caput, da Constituição Federal, de modo que o entendimento conferido pelo Tribunal Regional observa os limites da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema 1.046, no sentido de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 
4. O acórdão agravado encontra-se em sintonia com a iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que inviabiliza o recurso de revista, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.
DANO MORAL COLETIVO. INCIDÊNCIA. VALOR ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 
1. Assentada a premissa de que a ré não logrou cumprir a quota de aprendizagem na forma do art. 429, caput, da CLT, deve ser reconhecido o dano moral coletivo, porquanto, em tal contexto, o descumprimento da legislação trabalhista vulnera interesses coletivos e difusos, em especial os direitos à educação e à formação profissional que são inerentes aos contratos de aprendizagem. Precedentes da SBDI-1, do TST. 
2. O Tribunal Regional, considerando a situação econômico-financeira da empresa ré, fixou em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor a ser pago a título de danos morais coletivos. 
3. É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a revisão de valores fixados a título de dano moral somente é possível quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica. 
4. Incide, na hipótese, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula n.º 333 do TST.
MULTA COMINATÓRIA PARA A EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DE REVISTA MAL APARELHADO. 
1. O recurso de revista, no que se refere à multa cominatória para efetivação de obrigação de fazer, está mal aparelhado. 
2. É que o art. 814, parágrafo único, do CPC, diz respeito à possibilidade de o juiz da execução reduzir a multa cominatória prevista no título executivo quando desproporcional. O que, logicamente, não se aplica ao caso em comento, ainda na fase de conhecimento. 
3. Já os arts. 412 e 413 do Código Civil e a orientação jurisprudencial nº 54 da SBDI-I do TST tratam de cláusula penal. No entanto, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a multa processual cominatória para cumprimento de obrigação de fazer não se confunde com a cláusula penal prevista no código civil. Precedentes. 
Agravo a que se nega provimento.”
  
Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos (e-doc. 86).
Sustenta a recorrente que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar a alegada incompatibilidade entre a função de vigilante armado e a condição de aprendiz, especialmente diante da proteção constitucional ao trabalho do menor em atividades perigosas. 
Nesse sentido, afirma que a atividade de vigilância armada envolve risco à integridade física, psíquica e moral, razão pela qual seria legítima a norma coletiva que excluiu os vigilantes da base de cálculo da cota de aprendizagem. 
Defende, assim, que o entendimento adotado pelo TST violou os arts. 7º, incisos XXVI e XXXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois desconsiderou a validade da negociação coletiva e manteve a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, no valor de R$ 50.000,00, pelo suposto descumprimento da cota legal de aprendizes.
Inadmitido o recurso na origem, foi interposto o competente agravo.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, objetivando (e-doc. 9, p. 23): 

“a) impor à INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI, o cumprimento, no prazo de até 60 (sessenta) dias após a ciência da concessão da tutela de urgência ou da evidência, da obrigação de EMPREGAR, MATRICULAR e MANTER empregados matriculados, nos cursos dos serviços nacionais de aprendizagem ou de outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, e 15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada um dos seus estabelecimentos, cujas funções demandem formação profissional, obedecendo ao disposto no art. 428 e seguintes da CLT e no Decreto 9.579/2018; 
b) fixar multa mensal, em valor não inferior a R$ 3.344,00 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais) por aprendiz não contratado - o dobro da representação pecuniária mensal da obrigação legal de contratar os aprendizes, que ela vem descumprindo -, a ser imposta à ré até o limite do total de aprendizes cuja contratação lhe seria obrigatória, no caso de não cumprimento da obrigação mencionada no item “a” acima.”

O Juízo de primeiro grau julgou “IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Civil Pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO em face de INTERFORT SEGURANÇA DE VALORES EIRELI, nos termos da fundamentação supra.” (e-doc. 15, p. 10)
Em sede de recurso ordinário, o Tribunal de 2º Grau, amparado em legislação infraconstitucional, deu parcial provimento ao recurso para condenar a Interfort Seguranca de Valores Ltda a:

“a) contratar, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, aprendizes em número equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos empregados existentes em seus estabelecimentos, cujas funções demandem formação profissional, inclusive os vigilantes, conforme o art. 428 e seguintes da CLT e Decreto nº 9.579/2018, sob pena de multa cominatória mensal no valor de R$ 3.344,00, por cada vaga de aprendiz não preenchida; e 
b) pagar indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 50.000,00, a ser revertida em favor do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, observada a Súmula 439 do TST.” (e-doc. 17, p 10-11)

N sequência, após a interposição de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho amparado na seguinte fundamentação, na parte que interessa (e-doc. 74, p. 5-7): 

“Quanto ao tema relativo à base de cálculo da cota de aprendizes, o Tribunal Regional adotou entendimento no sentido de que: 
‘Logo, a função de vigilante se enquadra na hipótese das funções que demandam formação profissional, considerando a exigência de profissionalização básica. Assim, embora demande treinamento e habilitação específica, não se enquadra como habilitação profissional de nível técnico, de modo a ser excepcionada do cumprimento da cota de aprendizes. De toda forma, destaco que o cumprimento da cota de aprendiz não precisa necessariamente incluir um aprendiz naquela atividade, podendo ser contratado para outra atividade na empresa que exija formação profissional.’ 
A ré reitera a tese de que os vigilantes não integram a base de cálculo para a contratação de aprendizes. 
Contudo, o entendimento do Regional segue a firme jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os profissionais ocupantes da função de vigilante integram a base de cálculo a ser utilizada na apuração do cumprimento da cota legal de aprendizagem, na forma dos arts. 428 e 429 da CLT, sendo plenamente possível a contratação de jovens aprendizes inclusive na referida função, desde que observada a idade mínima de 21 anos (art. 16, II, da Lei nº 7.102/83). 
Ilustra esse entendimento o seguinte precedente da SbDI-1, ente uniformizador da jurisprudência "interna corporis" desta Corte Superior:
(...)
No que se refere à alegação existência de cláusula coletiva que exclui os vigilantes da base de cálculo da cota de aprendizagem, como bem decidiu o Tribunal Regional, não podem, as categorias envolvidas, por meio de instrumento coletivo, excluir determinados cargos da base de cálculo para a contratação de aprendizes. 
É que a cota mínima de aprendizes é um direito indisponível, integrando a política pública destinada a garantir o ingresso de jovens no mercado de trabalho, na forma do art. 227, caput, da Constituição Federal, veja-se:
(...)
Ao excluir ocupações da base de cálculo da cota, os sindicatos das categorias envolvidas acabam por reduzir o número de trabalhadores admitidos como aprendizes, o que excede os interesses de seus integrantes, afetando os direitos difusos de jovens e adolescentes que buscam sua profissionalização, sobre os quais os sindicatos não detêm legitimidade para dispor. 
Ainda que os sindicatos pudessem dispor sobre o tema, o entendimento conferido pelo Tribunal Regional observa os limites da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema 1.046, no sentido de que “são constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.
Assim, embora a inclusão dos arts. 611-A e 611-B na CLT tenha aumentado de maneira substancial os direitos afetos à negociação coletiva, não se vislumbra a possibilidade de exclusão dos vigilantes da base de cálculo para a contratação de aprendizes. 
Nesse sentido é o entendimento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos desta Corte, que considera inválida a cláusula que prevê a supressão de funções para composição da base de cálculo da cota de aprendizes, veja-se:
(...)
Constata-se, pois, que o acórdão regional foi proferido em sintonia com a jurisprudência atual, iterativa e notória desta Corte Superior pelo que a Súmula nº 333 do TST e o art. 896, § 7º, da CLT emergem como óbices ao reconhecimento da transcendência do recurso de revista quanto ao tema.” (grifei)

Nesse contexto, não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 
Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ademais, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho e Lei nº 7.102/83), providência incabível no âmbito recursal extraordinário.  
Sobre o tema, cito as recentes decisões monocráticas sobre o tema: ARE nº 1.385.318/MG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 15/06/2022; e ARE 1.567.107/AM, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 15/12/2023.
Ademais, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal assentaram a inexistência de aderência entre a controvérsia relativa à cota de aprendizes e o paradigma firmado no Tema de Repercussão Geral nº 1.046:

“CONSTITUCIONAL PARA SUSPENSÃO DE PROCESSO EM CURSO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO EXARADA NO ÂMBITO DO TEMA 1046. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A situação do caso concreto destoa da controvérsia estabelecida no processo paradigma do Tema 1046, uma vez que diz respeito a norma coletiva referente à cota mínima referente à aprendizagem profissional, direito constitucionalmente assegurado (CRFB, art. 7º, XXXXIII, 203, IV, e 227, caput, § 1º, II). 3. Assim, não subsiste o pleito de suspensão de processo que possui objeto distinto, haja vista tal medida excepcional só deve ser aplicada em relação a processos tenham idêntico objeto. 4. Agravo regimental ao qual se dá provimento para julgar improcedente o pedido da reclamação” (Rcl nº 49.024/DF-AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/2/23).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – A discussão nos autos tem como objeto o estabelecimento de cotas para a contratação de jovens aprendizes e de pessoas portadoras de deficiência, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, nos incisos XXX, XXI e XXXIII, bem como no art. 227 da mesma Carta, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral. III – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. IV- Agravo a que se nega provimento” (Rcl nº 53.209/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/06/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO. PROTEÇÃO DE JOVENS APRENDIZES. DIREITO COM MATRIZ CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. As cotas legais de aprendizagem, enquanto instrumento de concretização do conjunto de políticas públicas destinadas à proteção do menor, estão umbilicalmente relacionadas a ‘direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados’, não se enquadrando, portanto, aos estritos termos do que decidido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 54.314/AM-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 25/04/2023).

Desse último julgado, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto do Relator, que bem aborda a questão:

“3.  Com efeito, como sublinhado na decisão supracitada, o Plenário da Corte, em 02/06/2022, julgou o mérito do aludido tema de repercussão geral, assentando o seguinte entendimento:

‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber. Em seguida, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese: ‘São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’. Ausentes, justificadamente, o Ministro Luiz Fux (Presidente), impedido neste julgamento, e o Ministro Ricardo Lewandowski. Presidiu o julgamento a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente. Plenário, 2.6.2022.” (grifos nossos).

4. Nada obstante, conforme defendi naquele julgamento, casos como o presente, que tratam da política pública protetiva dos jovens aprendizes, a exemplo da cota para pessoas com deficiência, possuem nítida extração constitucional, o que afasta sua estrita aderência ao objeto do Tema RG nº 1.046.
5. Assim, diante do entendimento de que as cotas legais de aprendizagem, enquanto instrumento de concretização do conjunto de políticas públicas destinadas à proteção do menor, estão umbilicalmente relacionadas a ‘direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados’, esta reclamação não se enquadra aos estritos termos do que decidido no Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral.” 

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente